Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO DO VALOR DO CRÉDITO EXIGIDO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o valor da penhora determinada pelo Juízo singular deve ser majorado nos termos pretendidos pelo agravante.
2. O agravante alega que o valor atualizado de seu crédito, a ser penhorado no rosto dos autos n° 0722832-16.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília e dos autos no 0724788-67.2020.8.07.0001, em trâmite nesta 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, é R$ 326.610,00 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e dez reais) e não R$ 37.420,98 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos), como estabelecido pelo Juízo singular na decisão que determinou as penhoras aludidas.
3. Na hipótese observa-se que credor pretendeu alterar, na fase de cumprimento de sentença o índice de correção monetária estabelecido no cálculo efetuado na petição inicial para puração do valor do crédito pleiteado. 3.1. O cálculo para a atualização do montante do crédito aludido foi efetuado com a aplicação de índice de correção monetária de 0,7% (zero vírgula sete por cento) ao dia de atraso e multa de 2% (dois por cento), modo diverso do que foi utilizado na petição inicial. 3.2. O valor do crédito, na peça inicial, foi calculado com a aplicação de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do vencimento da obrigação, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e honorários de advogado no valor correspondente a 10% do montante da dívida.
4. A pretendida alteração, no entanto, de acordo com a regra prevista no art. 329 do CPC, não é permitida na fase de cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.